Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-18.2021.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000664-18.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDA CAROLINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 026.803.842-29 (APELANTE), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (ASSISTENTE), NILTON JESUS DE SOUZA - CPF: 690.609.751-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, incluindo prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos. A defesa sustenta a hipossuficiência econômica da ré e requer a exclusão ou redução da prestação pecuniária, apontando ausência de fundamentação quanto à fixação do valor e desproporcionalidade diante da condição financeira da acusada, que é assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, fixado sem fundamentação concreta e desproporcional à condição econômica da ré, deve ser reduzido ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do valor da prestação pecuniária deve ser devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e observar as diretrizes do art. 59 do Código Penal, especialmente quanto à situação econômica do réu.

4.

A ausência de motivação específica acerca do valor arbitrado (dois salários mínimos) compromete a validade da decisão, notadamente por não considerar a realidade financeira da ré, cuja renda era inferior ao salário mínimo e que é representada pela Defensoria Pública.

5.

A jurisprudência reconhece a necessidade de proporcionalidade entre a pena pecuniária e a capacidade econômica do condenado, impondo, na ausência de fundamentação, a aplicação do valor mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal.

6.

A redução da prestação pecuniária para um salário mínimo vigente à época do fato mostra-se suficiente, razoável e adequada à culpabilidade e às condições econômicas da ré, conforme expressamente pleiteado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência de fundamentação quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, por ofender diretamente dispositivo constitucional (art. 93, inciso IX, da CF/88), acarreta a aplicação do patamar mínimo previsto no art. 45, §1º, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 45, §1º; Lei nº. 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, Apelação Criminal n.º 0044271-57.2019.8.09.0146, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 16.02.2023; TJ-MG, Apelação Criminal n.º 10024141196121001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 24.11.2020; TJMT, Apelação Criminal n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRENDA CAROLINA SILVA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENDA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000664-18.2021.8.11.0027, que a
condenou
como incursa no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do referido artigo, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos - consistentes em
execução de serviços em prol da comunidade
e
prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos
, mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 282542906, a Defesa sustenta a
hipossuficiência socioeconômica da apelante
e requer a
exclusão ou, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária imposta
, sob o argumento de que o valor fixado mostra-se desproporcional à realidade financeira da ré. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de imposição de pena pecuniária a réus comprovadamente hipossuficientes. Ao final, requer o
prequestionamento
da matéria discutida
.

Nas contrarrazões constantes do ID 282542922, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do recurso, entendimento igualmente manifestado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, disponível no ID 284823353.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e o meio de impugnação empregado mostra-se necessário e adequado para se alcançar a finalidade colimada. Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defensoria Pública Estadual.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
BRENDA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
, pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
e §4º,

da Lei n.º 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] No dia 11/12/2019, por volta de 10h30min, em via pública, localizada na Rua Fernando Correa da Costa, esquina com Avenida Sete de Setembro, conhecido como "PÉ FOFO", a denunciada BRENDA CAROLINE SILVA DOS SANTOS, consciente da ilicitude de sua conduta, transportava e trazia consigo, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções com massa bruta total de 1,45g (um vírgula quarenta e cinco gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial preliminar n° 200.2.04.2019.016022-01.

Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, na data

supramencionados, após informações de populares de que a denunciada BRENDA CAROLINE SILVA DOS SANTOS estaria traficando na rua popularmente conhecida como “Pé Fofo”, os policiais se deslocaram até o local para averiguar a situação.

Ao chegarem no local, avistaram a denunciada próxima a vários homens, os quais foram revistados; dando continuidade à diligência, os policiais encaminharam a denunciada para a Delegacia, onde, revistada por uma agente prisional feminina, nada foi encontrado.

Em razão disso, a denunciada foi encaminhada para o Hospital Municipal para que pudesse passar pelo Raio-X, oportunidade em que esta informou aos policiais que havia ingerido 04 porções de pasta base de cocaína, tendo a denunciada afirmado ao médico que conseguiria expulsar a droga, o que o fez, expelindo 04 porções embaladas em plástico.

Em prévia entrevista com os policiais, a denunciada informou que o entorpecente seria comercializado pela quantia de R$10,00 (dez reais)cada porção. Em seu interrogatório, no entanto, a denunciada permaneceu em silêncio.

A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), termos de depoimentos de fls. 05/08, termo de exibição e apreensão (fl. 07), boletim de ocorrência (fl. 16), auto de constatação provisória de substância entorpecente (fl. 17), laudo pericial preliminar n° 200.2.04.2019.016022-01 (fl. 32) e laudo pericial n° 3.14.2020.66945.01 [...]”
–

Denúncia, ID

282542417
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

I –
DA IRRESIGNAÇÃO COM A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:

Consoante relatado, ao invocar sua hipossuficiência financeira e a ausência de motivação idônea a justificar a dosimetria adotada, a apelante pleiteia, unicamente, a exclusão ou a redução da prestação pecuniária fixada a título de sanção restritiva de direitos, em substituição à pena privativa de liberdade, a qual foi estabelecida pela MM.ª Juíza
a quo
nos seguintes termos:

“[...] DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Tendo em vista o que está exposto no art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da dosimetria da pena, por isso
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (Art. 44 §2º c/c art. 43, I e II, do CP), sendo elas:
PRESTAÇÃO EM PECÚNIA: 02 (dois) salários mínimo vigente na data desta sentença, o qual será depositado em conta da Associação dos Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais - CNPJ 14.842.514/0001-07, Cooperativa Sicredi, Ag. 0809, C.C.22177-2
, bem como PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE: pelo período de 01 (um) ano, em local a ser designado pelo Ministério Público, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho da condenada”.
–
Sentença, ID 282542901, p. 15
.

Deveras, o pleito merece
acolhimento parcial
.

É indispensável a fundamentação no dimensionamento do
quantum
referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica da recorrente; nada obstante, na hipótese, após estabelecer a pena privativa de liberdade e a pena de multa nos mínimos legais, a magistrada sentenciante fixou a pena pecuniária sem tecer qualquer fundamentação para justificar o valor de dois salários mínimos.

Sucede que embora o magistrado deva julgar com base em seu livre convencimento, este deve sempre ser motivado, nos termos do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, mostra-se deficiente o
decisum
que nada expõe acerca dos fundamentos que determinaram a fixação do valor da prestação pecuniária, máxime porque a motivação serve para que o órgão
ad quem
possa verificar eventual necessidade de reforma ou manutenção do decisório, consistindo, pois, em garantia das partes, pois lhes permite a constatação acerca dos argumentos e da prova levados em consideração pelo julgador, e se a decisão final deriva da lei ou do arbítrio deste.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe-se a confirmação da condenação nos moldes como fundamentado na sentença. Nada obstante a ausência de exame de bafômetro, a embriaguez do Apelante ressai demonstrada por intermédio de provas testemunhais e, principalmente pelo Termo de Alcoolemia anexado ao feito, tal como prevê o artigo 306, § 1, inciso II e § 2, do Código de Trânsito Brasileiro.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

Verificado que o quantum da prestação pecuniária, substitutiva da pena corpórea, foi estabelecido sem a devida proporção e considerada a situação econômico-financeira do agente, impositivo o redimensionamento do valor.
Caberá ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual pleito de parcelamento da prestação pecuniária, porquanto órgão judicial afeto ao próprio cumprimento da sanção penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-GO 0044271-57.2019.8.09.0146, Relator: DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2023). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – (...) -
PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR LEGAL MÍNIMO
- NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2.
A ausência de fundamentação quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, por ofender diretamente dispositivo constitucional

(art. 93, inciso IX, da CR/88),
acarreta a aplicação do patamar mínimo previsto no art. 45, §1º, do CP
.
(...).
” (TJ-MG - APR: 10024141196121001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Criminais/5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2020). Destaquei.

Acresça-se, por apropriado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime, de modo que o
quantum
não seja tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento.

No caso concreto, porém, ao fixar o valor da prestação pecuniária em 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da sentença, a MM.ª Juíza
a quo
não teceu qualquer consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica da apelante que, inclusive, é assistida pela Defensoria Pública Estadual, valendo salientar, outrossim, que embora a acusada não tenha comparecido em juízo para ser interrogada, razão por que fora decretada a sua revelia –, quando ouvido pela autoridade policial, relatou trabalhar de forma autônoma com renda mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), e esse dado, por si só, denota ser excessivo o
quantum
arbitrado, mesmo permitido o parcelamento, pois existiria um severo comprometimento da renda da ré, afinal, o salário mínimo em 2025 – ano de prolação da sentença condenatória – equivale a R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais).

Fosse pouco, segundo a lição de
Alberto Silva Franco
e
Juliana Belloque
, a prestação pecuniária deve ser norteada também pela culpabilidade do agente,
verbis
:

“
(...) parece não haver alternativa – da maneira como a prestação pecuniária está posta no sistema, enquanto pena – a que o julgador leve em conta, no momento da individualização da reprimenda, os critérios do art. 59 do diploma penal, praticamente espelhados no inc. III do art. 44 do CP e, em especial, a situação econômica do acusado que se traduz sempre, no âmbito penal, como um parâmetro adequado
.” (Código Penal e sua Interpretação. Coordenação Alberto Silva Franco e Rui Stoco. 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 302⁄303).

Por conseguinte, no caso em exame, diante da completa falta de fundamentação quanto à estipulação do valor da prestação pecuniária, e considerando a desproporcionalidade frente à situação socioeconômica da recorrente, além das próprias circunstâncias que cingiram o delito; de rigor a sua
redução

para o piso legal de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato (11/12/2019)
, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, o qual encontra respaldo na ausência de circunstância judicial desfavorável, bem como no fato de ter sido a aludida redução do
quantum
sugerido pela defesa nas razões recursais, o que evidencia a suficiência econômica da apelante.

II –
PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
BRENDA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
nos autos da Ação Penal n.º 1000664-18.2021.8.11.0027, oriunda da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
apenas para
redimensionar a prestação pecuniária substitutiva
da pena privativa de liberdade para o piso legal de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato
, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025